Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
I. Tratam-se de recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida, de forma solidária, a pagar a autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais. Em suas razões, a ré GOL LINHAS AÉREAS S/A alega que a passagem aérea foi adquirida pela autora com milhas do programa Smiles pertencente a terceiro e que na reserva consta como passageiro a autora, mas o sistema encaminhou as informações sobre a alteração do voo para o terceiro associado e cadastrado no programa. Discorre sobre o setor de aviação e a pandemia da Covid-19. Sustenta a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de dano moral. Por sua vez, a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois o voo foi cancelado pela companhia aérea e a agência entrou em contato com a autora em tempo hábil informando da alteração. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais. Igualmente requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de dano moral.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (ID 34534371).
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
VI. Na origem, a parte autora narra que adquiriu passagem aérea para o casamento de sua sobrinha a ser realizado no dia 24/07/2021 por intermédio do site da agência de viagens ré para voar junto à companhia aérea ré em 23/07/2021 de Brasília para Teresina. Afirma que dois dias antes do embarque ao tentar realizar o check in online foi surpreendida com o aviso de cancelamento da passagem e que não foi encaminhado a ela nenhum aviso quanto ao cancelamento. Discorre que as opções de voo oferecidas não eram viáveis, uma vez que os voos ocorreriam em data posterior ao casamento.
VII. A atual jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea apenas na comercialização de pacotes de viagem. Contudo, em situações como a dos autos, em que os fornecedores de serviço não prestam adequadamente as informações ao consumidor e, portanto, não é possível imputar com firmeza quem descumpriu as regras de direito, se mantém a solidariedade.
VIII. No caso, em que pese as afirmações das recorrentes de que comunicaram à autora e ao real titular das milhas sobre o cancelamento do voo, não se desincumbiram do ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC, de juntar aos autos qualquer prova para corroborar a sua alegação. Os documentos juntados pela 2a recorrente (ID 34533989) apenas demonstram que a autora entrou em contato após verificar o cancelamento do voo, mas não comprova o envio de informações prévias pela agência de viagem.
IX. Cabe consignar que a hipótese não se trata de caso fortuito ou força maior, porquanto no momento em que a passagem aérea foi comercializada e adquirida a pandemia já não era um evento imprevisível, sendo de conhecimento de todos. Além disso, cabia à recorrente demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
X. As circunstâncias fáticas constantes da demanda excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade, a configurar, portanto, ilícito a subsidiar a reparação a título de danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano.
XI. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
XII. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença mostra-se excessivo. Assim, é devida a redução do valor para R$ 2.000,00, a fim de compatibilizá-lo com as peculiaridades do caso, a extensão do dano e a média praticada pela jurisprudência em casos análogos.
XIII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).